Tribunal: TJDFT
Processo: 0737277-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737277-03.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: KTR LOGISTICA E SERVICOS INTERNACIONAIS EIRELI, MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de KTR LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNACIONAIS EIRELI e MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA: “À Secretaria, a fim de que retifique o cadastro do patrono das executadas, conforme pleiteado em id. 207353695/207353696. Em exame, o petitório de id. 205636654/205636657, por meio do qual requer, a parte credora, a penhora de eventuais lucros ou dividendos percebidos pela executada MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA em relação a pessoa jurídica que não integra o polo passivo da demanda. Para tanto, informa, a parte credora, que a executada MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA seria sócia-administradora da pessoa jurídica MM SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA. Contudo, não teria cuidado de instruir o seu requerimento com elementos documentais aptos a corroborarem o teor de suas alegações, no sentido de que a devedora, de fato, aufira rendimentos em relação à referida pessoa jurídica. Assim, diante da ausência de demonstração, nesse feito, quanto ao efetivo recebimento de valores pela executada a título de lucros ou dividendos, indefiro o requerimento em apreço. Com efeito, conquanto discorra a parte exequente que a devedora desses autos (MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA) seja sócia-administradora da pessoa jurídica MM SERVIÇOS DE CONSULTORIA LTDA., verifica-se que não logrou se desincumbir do ônus processual a ela acometida, no que toca à comprovação de que a executada seja, de fato, titular de valores e aufira renda em virtude da exploração da pessoa jurídica acima indicada. Sabe-se que o feito executivo se desenvolve no interesse do credor, a quem compete diligenciar a fim de localizar bens passíveis de penhora, de titularidade do devedor, não sendo possível a transferência desse ônus ao Poder Judiciário, tal como pretende a parte credora, por meio do requerimento em análise. Trata-se, portanto, de pedido genérico, situação que não seria admitida pelo ordenamento jurídico. Por outro lado, verifico que, no presente feito, já foram realizadas diversas diligências na tentativa de localização de bens passíveis de penhora dos devedores, inclusive tendo sido consultados os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Como se observa, até momento, não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora. Desse modo, DETERMINO a suspensão do processo pelo período de 1 ano, conforme § 1o do art. 921 do CPC. Desde já, advirto ao exequente que, após esse prazo e independentemente de nova intimação, começará a fluir o prazo de prescrição intercorrente, nos termos do § 4o do mesmo artigo. Importante salientar que, nos termos do art. 206-A do CC e da Súmula 150 do STF, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo previsto para a prescrição da pretensão. No presente caso, o prazo da prescrição intercorrente será de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC, considerando que a pretensão na fase de conhecimento versou sobre o recebimento de dívida líquida constante de instrumento particular, via procedimento monitório. Determinada a suspensão do processo, é caso de remessa dos autos ao arquivo provisório, independentemente de baixa e de recolhimento de custas, o que não causará nenhum prejuízo à parte credora, uma vez que esta poderá, a qualquer tempo, requerer o prosseguimento do feito na hipótese de identificação de patrimônio da parte devedora que possa responder pela dívida exigida nos autos. Assim, de acordo com essa nova sistemática, determino o arquivamento provisório e imediato do processo, sem baixa e sem recolhimento de custas, na forma do art. 921, §1o, do CPC. Faculto à parte credora, a qualquer tempo, o seu desarquivamento para prosseguimento, por simples petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, §3o, do CPC. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo, não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12; STJ - AgInt no REsp: 1807798 DF 2019/0096921-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2019). Ratifico, a fim de se evitarem futuras discussões, a validade de todos os atos processuais já praticados. Verificado o transcurso do prazo prescricional, intimem-se as partes para manifestação em 15 dias, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC. Após, venham os autos conclusos.” O Agravante sustenta que a Executada MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA é sócia-administradora da empresa MM SERVICOS DE CONSULTORIA LTDA e, nessa qualidade, aufere lucros. Salienta que os lucros equivalem a dinheiro e por isso são penhoráveis. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora dos lucros auferidos pela Executada MARIA DE LOURDES LOPES DA SILVA e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (IDs 63695738 e 63695740). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual ao Agravante. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator